Tribunal: STF
Processo: ARE 1352341
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. A Turma Recursal, com base em julgamento formalizado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em ação direta de constitucionalidade estadual, na qual se declarou inconstitucional o art. 117-A da Lei Complementar municipal nº 02, de 2000, do Município de Santa Mariana/PR, reformou a sentença e julgou improcedente o pedido formulado pela ora agravante. 



    2. Tendo ocorrido a declaração de inconstitucionalidade em processo diverso do presente, não é possível, nestes autos, reanalisar ou desconstituir os fundamentos do que decidido em controle concentrado de constitucionalidade, cuja decisão possui recursos e meios de impugnação próprios. 



    3. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    4. Ademais, o Ministro Roberto Barroso, na Reclamação nº 37.367/PR, apresentada em face do acórdão formalizado na citada ação direta, consignou não ter havido usurpação da competência desta Corte pelo TJPR, ante a possibilidade de realização de controle de constitucionalidade de norma de repetição obrigatória da Carta da República, bem como assentou a ausência de violação do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. A decisão transitou em julgado em 29/02/2020.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.